Tribunal: TJSP
Processo: 1062470-80.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes. Sentença de procedência, condenando a parte ré a indenizar a parte autora por danos morais, no valor de R$7.000,00. Irresignação da parte autora no que diz respeito aos valores fixados a título de indenização por danos morais e de honorários advocatícios. Cabimento em parte. 'Quantum'

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes. Sentença de procedência, condenando a parte ré a indenizar a parte autora por danos morais, no valor de R$7.000,00. Irresignação da parte autora no que diz respeito aos valores fixados a título de indenização por danos morais e de honorários advocatícios. Cabimento em parte. 'Quantum' indenizatório que comporta majoração, não para o valor pretendido, mas para a quantia de R$10.000,00, estando em consonância com os valores arbitrados por esta C. Câmara. Quantia que deve ser corrigida a partir do arbitramento (Súmula 362 do E. STJ) e com incidência de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do E. STJ). Honorários advocatícios que foram fixados corretamente com base no valor da condenação, observados os patamares legais e respeitado o artigo 85, §2o, do CPC, remunerando condignamente o Patrono da parte. Honorários advocatícios majorados para o importe de 20% do valor da condenação. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso provido em parte.